Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REU: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Em tempo: apesar de constar, na petição de id 76004059, que a advogada Viviane Rodrigues de Matos teria poderes especiais para “receber”, esse poder não foi previsto na procuração de id 17707686, assim redigida por PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA: “(...) a quem confere os poderes da cláusula ad judicia et extra, exceto os especiais, ressalvados no art. 105, do CPC.” Por sua vez, o mencionado artigo 105 do CPC estabelece o seguinte acerca dos poderes especiais: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.” Portanto, o poder especial outorgado ao advogado para “receber” deve estar previsto em cláusula específica da procuração. Ante o exposto, determino a juntada, por PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA, de procuração outorgando à advogada Viviane Rodrigues de Matos poderes especiais para “receber”, a fim de viabilizar a expedição, em seu favor, do alvará de levantamento pretendido em id 76004059. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora